Tribunal: TJDFT
Processo: 0737436-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CETUXIMABE. CÂNCER COLORRETAL METASTÁTICO RAS SELVAGEM. NÃO RECOMENDADO PELA CONITEC. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. REQUISITOS TEMAS N. 6 E 1.234 STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1234 estabeleceu quais são os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
3. No caso, a CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) avaliou o medicamento CETUXIMABE para a primeira linha para pacientes com câncer colorretal metastático RAS selvagem, concluindo por recomendar a não incorporação no SUS.
4. O NATJUS manifestou-se como não favorável à demanda com base em estudos que apresentaram resultados pouco expressivos em casos como o da autora.
5. Inexistente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão de origem que negou a concessão da tutela antecipada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.